Tribunal: TJES
Processo: 5011391-28.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011391-28.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MICHAELLA ZUKOWSKI REIS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE. DESCONTO DE 80% PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANAC Nº 280/2013. NEGATIVA FUNDADA EM PRAZO INTERNO DE 72 HORAS. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA. INAPLICABILIDADE DE REGRA INTERNA EM DETRIMENTO DE DIREITO REGULATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 745,22 e danos morais fixados em R$ 3.000,00.

Consta dos autos que a parte autora, pessoa com deficiência visual (visão monocular), cadastrada como passageira com necessidade de assistência especial (PNAE), necessitou realizar viagem aérea em caráter emergencial, adquirindo passagens para si e para acompanhante indispensável. Após a compra, encaminhou à companhia aérea a documentação exigida (FREMEC e laudos médicos), pleiteando o desconto de 80% na passagem do acompanhante, conforme previsto na regulamentação da ANAC, tendo o pedido sido indeferido sob o argumento de ausência de antecedência mínima de 72 horas.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar se a negativa de concessão do desconto ao acompanhante, com fundamento em exigência interna de prazo mínimo de 72 horas, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos material e moral.

O recurso não merece provimento. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor (art. 14).

No caso, restou incontroverso que a autora é pessoa com deficiência, com necessidade de acompanhamento devidamente comprovada por meio de FREMEC válido, circunstância que lhe assegura o direito ao desconto mínimo de 80% na passagem do acompanhante, nos termos da Resolução nº 280/2013 da ANAC.

A negativa da companhia aérea fundamentou-se exclusivamente em política interna que exige antecedência mínima de 72 horas para análise da documentação. Todavia, tal exigência não pode prevalecer sobre direito assegurado por norma regulatória, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto, marcado por situação de urgência médica que demandou deslocamento imediato da passageira.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a autora encaminhou a documentação necessária logo após a aquisição das passagens, não havendo inércia capaz de justificar a negativa do benefício.

A conduta da recorrente revela falha na prestação do serviço, porquanto impôs limitação indevida ao exercício de direito legalmente garantido, desconsiderando a condição de vulnerabilidade da consumidora.

Não se configura hipótese de exercício regular de direito, tampouco excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, do CDC, uma vez que não houve culpa exclusiva da consumidora, mas sim atuação inadequada da fornecedora.

Quanto ao dano material, restou devidamente comprovado o desembolso indevido suportado pela autora, correspondente ao valor que deveria ter sido reduzido com a aplicação do desconto legal.

No que se refere ao dano moral, este se encontra caracterizado, pois a recusa indevida de benefício essencial à locomoção de pessoa com deficiência, em contexto de urgência médica, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade da consumidora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que falhas na prestação de serviços de transporte aéreo que afetem direitos de pessoas com deficiência ensejam reparação moral. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)